Tribunal: TJES
Processo: 0000752-52.2016.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-52.2016.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LURDES ALVES

APELADO: OCIMAR GOMES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EMITENTE FALECIDA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA SUCESSORA. DÍVIDA CONFESSADA PELA SUCESSORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I.
A Ação Monitória alicerçada em cheque prescrito – caso dos autos - possibilita ao portador, na qualidade de titular do direito de cobrança contra o emitente, valer-se do cheque, que é título não causal e autônomo, como meio de prova escrita com o intuito de formação do título executivo judicial, sendo desnecessária a demonstração do negócio subjacente que originou o título, mostrando-se suficiente, à admissibilidade da ação injuncional tão somente a apresentação de prova escrita da existência do crédito através de documento não revestido de eficácia executiva.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que
“em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
(STJ, REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013), razão pela qual,
“ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula ‘não a ordem’" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85)”

(STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

III.
In casu,
a despeito de a Recorrente não ser a emitente do cheque objeto dos autos, e sim sua genitora, já falecida, Sra. CARLY FREITAS ALVES, certo é que, em seus Embargos Monitórios, a própria Recorrente confessa que firmou a obrigação, e que,
“por motivos alheios a sua vontade, diante da crise econômica que assolou o país, não teve condições financeiras de adimplir com a obrigação assumida”.

IV.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que, em Ação Monitória,
“ausente prova de abertura de inventário, são legitimados passivos os sucessores do emitente falecido”
(TJ-MG - AC: 10710090211479001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data de Publicação: 08/06/2018).

V.
Inexistindo nos autos prova da abertura do inventário da Eminente falecida, a Recorrente, como sua sucessora e confessada devedora, é parte legítima para figurar na presente Ação.

VI.
Ausente qualquer demonstração quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, não é possível que a Recorrente se exima do pagamento da obrigação por ela assumida, haja vista que não se insurge contra a existência e validade do cheque cobrado e, tampouco comprova a quitação total do débito.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

MARIA DE LURDES ALVES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 58/60) em razão da
SENTENÇA
(fls. 53/54) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
OCIMAR GOMES
em face da Recorrente, cujo
decisum
acolheu
“parcialmente os embargos monitórios apresentados quanto ao excesso de valor, convertendo assim os documentos apresentados pelo embargado na inicial em título executivo no valor de R$ 16.261,51 (fls. 34) em favor de OCIMAR GOMES devidos por MARIA DE LURDES ALVES”,
condenando
“a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a Apelante não é a emissora dos cheques, e sim sua mãe a Sra Carly de Freitas Alves”,
de modo que
“o Apelado deveria ter indicado no polo passivo desta demanda a emissora dos Cheques, a Sra Carly de Freitas Alves ou seu Espólio, já que faleceu, sendo esta a emissora dos títulos”;

II)
“o fato da Apelante apresentar planilha de cálculo, não representa o seu reconhecimento da dívida, tão pouco (sic) que ela emitiu os presentes cheques, o fez unicamente para cumprir com o determinado no artigo 702, § 2º, do novo Código de Processo Civil”.

Como cediço, a
Ação Monitória alicerçada em cheque prescrito – caso dos autos -
possibilita ao portador, na qualidade de titular do direito de cobrança contra o emitente, valer-se do cheque, que é título não causal e autônomo, como meio de prova escrita com o intuito de formação do título executivo judicial, sendo desnecessária a demonstração do negócio subjacente que originou o título, mostrando-se suficiente, à admissibilidade da ação injuncional, tão somente, a apresentação de prova escrita da existência do crédito através de documento não revestido de eficácia executiva.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, assentou a compreensão de que
“em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
(
STJ
;
REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013), razão pela qual,
“ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85)”

(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

In casu,
a despeito de a Recorrente não ser a emitente do cheque objeto dos autos, e sim sua genitora, já falecida, Sra. CARLY FREITAS ALVES, certo é que, em seus Embargos Monitórios,
a própria Recorrente confessa que firmou a obrigação
, e que,
“por motivos alheios a sua vontade, diante da crise econômica que assolou o país, não teve condições financeiras de adimplir com a obrigação assumida”,
nos seguintes termos:

“No fato alegado na inicial, afirma o Requerente que realizou a compra e venda de 60 (sessenta) sacas de café com a Requerida, e que a mesma para pagamento do contrato utilizou-se de 02 (dois) cheques pré-datados, emitidos por Carly de Freitas Alves.

Acontece que a conta bancária, a qual os ‘cheques’ estavam vinculados já havia sido encerrada.
E que a Requerida informou tal fato ao Requerente
, e que
por não disporem de nota promissória no momento da celebração do contrato de compra e venda das sacas de café, o Requerente insistiu para que a mãe da Requerida lhe desse as folhas de cheque como garantia do negócio, mesmo não tendo validade alguma
. (fl. 30)

(...)

A Requerida já efetuou parte do pagamento da dívida, e por motivos alheios a sua vontade, diante da crise econômica que assolou o país, não teve condições financeiras de adimplir com a obrigação assumida
. (fl. 31)

Conforme comprovantes de depósitos em anexo, a Requerida
já efetuou o pagamento de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), do valor total da dívida
, por meio de depósito bancário, em conta corrente do Banco Banestes de n° 18.606.442, em nome do Requerente, conforme cópia dos comprovantes em anexo, e tabela demonstrativa: (...) (fl. 31)

Destaca-se, ainda, que
a jurisprudência pátria
perfilha no sentido de que,
em Ação Monitória,
“ausente prova de abertura de inventário, são legitimados passivos os
sucessores
do
emitente

falecido
”
(
TJ-MG
- AC: 10710090211479001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data de Publicação: 08/06/2018), motivo pelo qual,
inexistindo nos autos prova da abertura do inventário da Eminente falecida, a Recorrente, como sua sucessora e confessada devedora, é parte legítima para figurar na presente Ação.

Neste sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUE PRESCRITO –
EMITENTE FALECIDO
–
HIGIDEZ DA DÍVIDA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova a de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou invalidade do débito
.”

(
TJMT
00334102120158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA
. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
Inexistindo inventário em curso, a ação monitória aforada pela instituição financeira apelada deve ser efetivamente direcionada em face da sucessão do devedor, ora falecido, representada essa pelos seus herdeiros
, conforme preconizado pelo artigo 597 do CPC e 1.784 do CC/2002.APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SUCESSÃO DE ASSIS DE SOUZA MEDEIROS NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARA LÚCIA DESPROVIDA.”

(
TJRS
- AC: 70056534183 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 05/12/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2013)

Desta forma, na presente hipótese,
ausente qualquer demonstração quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, não é possível que a Recorrente se exima do pagamento da obrigação por ela assumida, haja vista que não se insurge contra a existência e validade do cheque cobrado e, tampouco comprova a quitação total do débito
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicame
nte)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)